Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA OBRIGAÇÃO. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DO DÉBITO. PERDA DO OBJETO.
1. Não implementada a condição suspensiva consistente no cumprimento da obrigação, pelo devedor, é inexigível a obrigação do credor, o que leva à extinção da execução sem resolução do mérito em razão da ausência de pressuposto processual de validade.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.